Tribunal: TJDFT
Processo: 0711769-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES. PRECATÓRIO EXPEDIDO. EXTINÇÃO PARCIAL. PRECLUSÃO.
1. Entendo que a preclusão não se opera de forma indistinta a todas as situações em que já houve expedição de precatório.
2. No caso retratado, houve notícia de pagamento do precatório principal expedido, existindo pagamento efetivo da obrigação. O artigo 924 do Código de Processo Civil elenca o pagamento como uma das hipóteses de causa da extinção da execução.
3. Em relação ao precatório expedido e não pago, adoto a corrente jurisprudencial norteada por jugado do Supremo Tribunal Federal que firmou entendimento referente ao preceito estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal no sentido de ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. Em tais casos, ausente o efetivo pagamento, ainda que expedido o precatório, possível seria o recálculo utilizando-se, por exemplo, outro índice de atualização como os corriqueiros casos em que se discute o uso do IPCA-E ou TR.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso para, apenas em relação ao precatório expedido e não pago, determinar a remessa do feito à contadoria judicial com fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR.